Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento espontâneo feito pela vítima, que afirmou ter total certeza de que os assaltantes eram as pessoas mostradas no programa televisivo, encontra lastro probatório nos demais elementos produzidos nos autos.

2. Ademais, em se tratando de delitos patrimoniais, cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima se revestem de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônicas com os demais elementos de prova coligidos aos autos, conforme precedente.

3. A prática de um assalto à residência, com uso de arma de fogo e sujeitando a vítima a constantes ameaças de morte, é fato suficiente para ensejar traumas psicológicos e uma sensação de constante insegurança dentro do próprio domicílio, o que justifica a valoração negativa das consequências do crime, com base na palavra da vítima e independentemente de laudo psicológico.

4. Recurso conhecido e improvido.